Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores; desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O art. 50 do CC consagra a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica, pela qual a possibilidade de se estender aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores quando demonstrado o desvio de finalidade, que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social, e confusão patrimonial, que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.
3. Não configura desvio de finalidade justificador de desconsideração da personalidade jurídica e penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica o fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora.
4. Hipótese em que não restou comprovado que o sócio agravado esteja atuando no mesmo ramo comercial que o da empresa agravada. Tampouco há demonstração nos autos de que a empresa tenha-se restabelecido em outro endereço. Não há qualquer informação que autorize conclusão de que houve prática de fraude ou de abuso da personalidade jurídica da empresa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.